Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700753-41.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEUZA JORGE RODRIGUES GUIMARAES AGRAVADO: AVON COSMETICOS LTDA. DESPACHO Intime-se a parte agravada para se manifestar, caso queira, no prazo de 15 dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito